Tribunal: TJDFT
Processo: 0729561-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INSS. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. RETIFICAÇÃO DO VALOR DA RMI (RENDA MENSAL INICIAL). FIXAÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE. VALOR FIXADO SOB O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. IDENTIFICAÇÃO PESSOAL DE SERVIDOR PÚBLICO DO INSS. MEDIDA EXCESSIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O instituto da multa diária existe como remédio para o embaraço ao exercício da jurisdição. Desse modo, o fundamento da fixação das astreintes é precisamente estimular a parte renitente a cumprir a obrigação que lhe foi imposta por decisão judicial. Portanto, a multa e o cumprimento da obrigação constituem uma relação de contrapeso: o valor da multa somente subsistirá na hipótese de descumprimento.
2. Considerando as peculiaridades do caso, a estipulação de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) ao prazo de 90 (noventa) dias úteis a título de astreintes mostra-se razoável e proporcional, pois já fora intimado várias vezes para providenciar a retificação da RMI, inclusive sob pena de multa diária de R$ 100,00, porém ficou inerte, encontrando-se as providências dentro dos parâmetros do princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
3. A identificação pessoal das informações funcionais do servidor responsável para fazer as anotações previdenciárias se revela desproporcional, tendo em vista que é de conhecimento público a grande defasagem de pessoal do INSS.
4. Imputar a responsabilidade da ausência de organização e programação do Órgão ao servidor público é medida mais que excessiva.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.